Tribunal: CARF
Processo: 16048.720005/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720005/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.538 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, a ele dar provimento, de forma a reconhecer adicionalmente
o direito creditório no valor de R$ 1.128.327,80 e homologar as compensações até o limite do
crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720005/2011-15
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720005/2011-15

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 250-262 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-049.781, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 235-245), em sessão realizada na
data de 30 de outubro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 64-80 e docs.
anexos), de forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 236-239.

1.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho
Decisório (fls. 44 a 47), proferido pela DRF em Taubaté/SP, em razão do qual foi
homologada parcialmente a DCOMP no 04310.80265.290606.1.3.02-8254 e não se
homologou a compensação referente à declaração de no 22417.64602.181209.1.3.02
2.
A decisão questionada tem como fundamento a não confirmação dos
seguintes montantes, in verbis:
• parte da estimativa do mês de abril de 2005, no montante
de R$ 404.962,26, compensada por meio da Dcomp no
10776.24180.180505.1.3.01-0196,
pelo motivo de se encontrar na seguinte situação: “SUSPENSO
–
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO”, conforme consulta de
fls. 33;
• parte da estimativa do mês de maio de 2005, no valor de
R$632.707,69, compensada por meio de Dcomp no
27536.13087.240605.1.3.01.0230,
pois
encontra-se:
“Devedor – Em Julg. Manifestação Inconformidade
(Crédito)”, conforme consulta de fls. 34; e, também, da
estimativa do mês de outubro de 2005, no valor de R$
90.657,85.
compensada
por
meio
da
Dcomp
no
04300.48136.231105.1.3.01.0061,
pelo
mesmo
motivo
(fls.36).
• parte do IRRF da fonte pagadora Banco Safra S.A. –
CNPJ: 58.160.789/0001-28, no valor de R$ 154,08, pela
falta de comprovação da retenção de tal valor. Pois,
conforme demonstrado na pesquisa de fls. 25, a Dirf
apresenta um imposto retido de R$ 427,20, e não R$ 581,28,
como apontado na Dcomp.
A seguir, o quadro com o resumo dos montantes atestados:

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720005/2011-15

3.
Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, a empresa
interessada, às folhas 64 a 79, argumenta que:
a) O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ de 2005 está condicionado a
ulterior e definitivo julgamento dos créditos de IPI utilizados para
compensar as estimativas de IRPJ referentes a abril, maio e outubro de
2005;
b) As compensações descritas no item “a” dizem respeito aos processos de
no 10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-86 e 10860.900282/2010-
51, os quais se encontram pendentes de julgamento na DRJ-Ribeirão
Preto-SP (doc.8);
c) A composição do saldo negativo de IRPJ de 2005 está diretamente ligada
aos processos anteriormente elencados e até o seu julgamento final,
impõe-se à suspensão do presente feito, por prejudicialidade, a fim de
evitar decisões conflitantes acerca dos mesmos fatos e matérias (invoca
precedente do CARF a título de jurisprudência);
d) Caso não se acolha a alegação de prejudicialidade, é imprescindível que
se determine o apensamento dos presentes autos aos processos de no
10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-86, 10860.900282/2010-51
em virtude da conexão de matérias (aplicação subsidiária dos art. 103,
105 e 106 do CPC, conforme precedente do Conselho de Contribuintes);
e) A decisão do presente feito depende do resultado dos processos anteriores
acerca dos créditos de IPI que asseguram a compensação das estimativas
de IRPJ de abril, maio e outubro de 2005, ou seja, os três processos
mencionados versam sobre fatos sucessivos, interligados e dependentes;
f) A decisão ora questionada não merece prosperar dado que resulta em
duplicidade de cobrança, pois ao indeferir o saldo negativo de IRPJ de
2005, em verdade, acaba por efetuar lançamento às avessas e
obliquamente indefere os PER/DCOMP de tratam os processos
10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-86, 10860.900282/2010-51
(ainda pendentes de decisão final);
g) Independente do desfecho dos processos conexos, permanece a cobrança
em duplicidade, pois a homologação parcial das respectivas DCOMP teve
como consequência a cobrança dos débitos relativos à parte das
estimativas de IRPJ formalizada por meio de processos de débito cuja
exigibilidade se encontra suspensa, por força do §11 do art. 74 da Lei no
9.430/96;
h) Considerando a existência de débito, com exigibilidade suspensa, que
compõe o saldo credor discutido nos presentes autos, forçoso concluir que
a sua extinção, decorrente de decisão definitiva favorável a contribuinte
em cada um dos processos de crédito de no 10860.001090/2005-01,
10860.900089/2009-86,
10860.900282/2010-
51,
resultará
impreterivelmente na confirmação do direito creditório, sendo incabível a
manutenção da decisão ora combatida, sob pena de se incorrer em
cobrança indevida;
i) Em caso contrário, com decisão negativa à contribuinte nos processos
10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-86, 10860.900282/2010-51
os débitos das estimativas de IRPJ de abril, maio e outubro de 2005 serão
imediatamente devidos e estará extinto pelo pagamento, de modo que
restará incontroversa a liquidez e certeza dos créditos que compõem o
saldo negativo do IRPJ de 2005, não fazendo sentido permanecer a
cobrança dos débitos compensados com tal saldo negativo;
j) Por todo exposto, é forçoso reconhecer que independente do resultado do
julgamento dos processos 10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720005/2011-15

86, 10860.900282/2010-51, o saldo credor resultado da base negativa de
IRPJ de 2005 estará assegurado, sendo incabível a cobrança das
estimativas de abril, maio e outubro de 2005 por via oblíqua, sob pena de
restar flagrante a cobrança em duplicidade;
k) Ocorreu erro formal no preenchimento da Ficha 50 da DIPJ 2006, com a
informação da fonte pagadora como sendo o Banco Safra S/A , quando,
em realidade, tratava-se do Banco Safra Investimentos S/A, com CNPJ
distinto, conforme demonstra o comprovante de rendimento anexo
(doc.6); l) O doc. 6 demonstra que se trata de mero erro de fato e que o
pagamento que constitui o crédito não reconhecido pelo Despacho
Decisório, em concreto, existe e deve ser reconhecido, observando-se que
o valor do rendimento bruto e da retenção, declarados na DIPJ, são os
mesmos do informe de rendimentos citado;
4.
Nos termos anteriormente resumidos reitera o pedido de sobrestamento do
presente feito, por prejudicialidade, bem com o reconhecimento da conexão e
dependência do julgamento deste contencioso ao desfecho dos processos de no
10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-86, 10860.900282/2010-51.
5.
Alternativamente, não sendo acatados os pedidos anteriores, pede a
reforma da decisão administrativa para que seja reconhecido o saldo negativo de IRPJ
de 2005, tendo em vista a duplicidade de cobrança.
6.
Por fim, protesta por todos os meios de prova admitidos em direito e pela
juntada de documentos adicionais.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 235).

ASSUNTO: Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
EVENTUAIS RECURSOS AO CARF NÃO GERAM EFEITO SUSPENSIVO.
Na falta de regra específica em relação aos efeitos de eventual recurso interposto no
âmbito administrativo (Decreto no 70.235/72), considera-se a norma aplicável a do art.
61 da Lei no 9.784/99, segundo a qual, salvo disposição legal em contrário, recursos
opostos em sede administrativa não geram efeito suspensivo, assim, decisões tomadas
em primeiro grau podem ser levadas em conta para decidir o feito, mesmo em desfavor
do contribuinte.
SALDO NEGATIVO DA CSLL. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do saldo
negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual e se tratando de Declaração de
Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu
direito líquido e certo (SCI Cosit no 16/2012).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que “decisões são aptas a repercutir no
presente feito haja vista que o recurso administrativo não gera efeito suspensivo.”. Portanto,
inexiste óbice a considerar no julgado o teor de outros Autos. Decidiram ainda que não há de se
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720005/2011-15

falar em lançamento obliquo ou cobrança em duplicidade, pois os débitos ainda não foram
remetidos à PGFN para execução judicial.
5. Quanto à certeza e liquidez, a Requerente não demonstrou tais características
aos créditos vinculados aos processos de nos 10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-86,
10860.900282/2010-51, que tratam de compensações não homologadas de estimativas.
6. Quanto ao IRRF, foi reconhecido o direito à Recorrente, uma vez que se
comprova o erro material no preenchimento das declarações envolvidas.
7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 235-236):
Acordam os Auditores-Fiscais membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19
de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, o seguinte: a) prejudicialidade do presente feito em face das
compensações discutidas nos processos nos 10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-86,
10860.900282/2010-51. As decisões nestes processos não são definitivas, pois passíveis de
análise perante o CARF. Os recursos administrativos ainda asseguram a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Para isso é necessário que haja o sobrestamento desses Autos,
até o julgamento definitivo naqueles. Indica jurisprudência administrativa. Há ainda a
duplicidade na cobrança arguida; b) Há necessidade do apensamento desses Autos aos de nos
10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-86, 10860.900282/2010-51, tendo em vista a
conexão. Ao final, requer o sobrestamento dos Autos ou Apensamento aos citados acima, para
que não haja decisões conflitantes.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 248 – 18/11/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 249 – 27/11/14), conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720005/2011-15

12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas não homologadas
13. Com base no exame dos Autos, constata-se que o não reconhecimento
integral do crédito se deu em virtude da não homologação de compensações anteriores e não
reconhecimento de pagamento de IRRF. Tal confirmação é feita pela DRF, no DD, às fls. 45-46.

14. A DRJ, ao julgar parcialmente procedente a MI da Contribuinte, reconheceu o
crédito relativo ao IRRF (fl. 245), restando assim os valores de compensações de estimativas não
homologadas.
15. Apesar dos argumentos recursais serem direcionados para o sobrestamento ou
apensamento desses Autos aos de nos 10860.001090/2005-01, 10860.900089/2009-86,
10860.900282/2010-51, o caso sofre incidência da Súmula no 177 do CARF, dispositivo que,
obrigatoriamente, deve ser aplicado aos casos julgados no âmbito administrativo. Assim, deve
ser reconhecida a procedência da demanda em prol da Contribuinte, tendo em vista que o
dispositivo sumular prevê o seguinte: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.
16. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos de
compensação e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo negativo de
IRPJ foi a sua não homologação, devem ser tais estimativas, de acordo com a citada Súmula,
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720005/2011-15

reconhecidas e contabilizadas para fins deste Processo. Reconhece-se, portanto, a integralidade
das estimativas objeto da discussão para a composição do saldo negativo indicado.

V. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer adicionalmente o crédito no valor
de R$ 1.128.327,80 (R$ 404.962,26, Dcomp no 10776.24180.180505.1.3.01-0196; R$
632.707,69, Dcomp no 27536.13087.240605.1.3.01.0230 e R$ 90.657,85, Dcomp no
04300.48136.231105.1.3.01.0061) com a consequente homologação das compensações objeto
dos presentes Autos até o referido montante.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 446
DF CARF MF
Original